Tribunal: TJDFT
Processo: 0710817-35.2022.8.07.0004
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
Direito processual civil. Apelação civil. Ação de exigir contas. Violação ao princípio da dialeticidade. Nulidade da sentença por carência na fundamentação. Preliminares rejeitadas. PRESTAÇÃO DE CONTAS. INÉRCIA DO RÉU. PRECLUSÃO. PETIÇÃO EXTEMPORÂNEA. ressarcimento AO ESPÓLIO. HONORÁRIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. Recurso conhecido. Preliminares rejeitadas. Desprovido.
I. Das Preliminares
1. Rejeita-se a alegação de nulidade da sentença porque, ao contrário do mencionado no recurso de apelação,o Juízo não apreciou as contas em razão da ausência de cumprimento dos comandos judiciais por parte do apelante, pois concedida oportunidades para se manifestar nos autos, o recorrente se manteve inerte, além de ter fundamentado devidamente o decisum, não se verificando violação aosartigos93, incisoIX, da Constituição Federal, e 489, parágrafo 1o, do Código de Processo Civil.
2. No tocante a preliminar de inépcia recursal, é possível identificar no recurso relação lógica com os fatos narrados na inicial e com os fundamentos da sentença vergastada, de molde a evidenciar o confronto de teses e, por conseguinte, a observância ao princípio da dialeticidade, nos termos do artigo 1.010, III, CPC.
II. Caso em exame
3. Apelação civil com o objeto de reforma da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido da inicial para condenar o requerido a ressarcir ao espólio o valor apurado em ação de exigir contas.
III. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se operada a preclusão da possibilidade de o réu apresentar contas.
IV. Razões de decidir
5. No caso, só após o término dos prazos para o réu se manifestar e feito os autos conclusos para sentença, é que o requerido finalmente apresentou petição com a prestação das contas, a qual foi totalmente extemporânea, eis que já consumada a preclusão.
6. Cabe às partes observarem os prazos legais e fixados pelo juízo, mormente na apresentação de petições elementares, sob pena de o conhecimento posterior violar o devido processo legal.
7. Evidenciada a inércia do réu, preclusa estava a hipótese de apresentar contas.
V. HONORÁRIOS
8. A constatação de saldo positivo em favor do autor, ainda que em quantia inferior a pleiteada, é suficiente para configurar a sucumbência do réu/apelante na demanda, pois, na segunda fase da ação de exigir contas, a sucumbência é definida pelo princípio da causalidade, independentemente do saldo final observado.
VI. Dispositivo
9. Recurso conhecido. Preliminares rejeitadas. Desprovido.
________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, 507 e 550
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1857231, 0732165-55.2021.8.07.0001, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/05/2024, publicado no DJe: 22/05/2024; Acórdão 1770235, 0730884-98.2020.8.07.0001, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/10/2023, publicado no DJe: 30/10/2023.